Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709023-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 57595393, esta Relatoria indeferiu o pedido de dilação do prazo e suspensão do processo, por não evidenciar justa causa (art. 226, §1o do CPC). Na petição juntada ao ID 58912223, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Argumenta que necessitou ficar mais dias afastado do trabalho até o restabelecimento total da saúde, “o que, consequentemente, afetou a incapacidade de trabalhar por mais dias do que o esperado, e até por mais dias do que gostaria.” (ID 58912223, Pág. 5) Alega que, comprovado o período de internação por meio de atestado médico, não há justificativa para indeferir os pedidos formulados de suspensão ou restituição de prazo. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Cumpridas as providências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator